Tribunal: TJDFT
Processo: 0024527-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024527-04.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: MONICA CRISTINA DE MELO, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Em virtude da discordância das partes em relação ao valor depositado (ID 13657279) pelas apelantes, segundo se constata das planilhas (IDs 13834779 e 14391609), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda ao cálculo do débito, com base nos termos estabelecidos na sentença (ID 12335014). Após, intimem-se as partes acerca dos cálculos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador